Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-03.2022.8.11.0011
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000750-03.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CRISTIANE MAZARIO DA SILVA - CPF: 047.244.221-06 (APELADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA -

INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO INSCRITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ –
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança,

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos

de

crédito,

por

débito

indevido, vez que negociou e adimpliu a dívida que possuía com a instituição financeira,

configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento

indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL
1000750-03.2022.8.11.0011

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A

APELADA:

CRISTIANE MAZARIO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO

BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
Dr. Marcos André da Silva,
lançada nos autos da Ação

Declaratória de Inexistêcia de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito em Dobro c/c Pedido de Tutela Antecipada nº
1000750-03.2022.8.11.0011 ajuizada por
CRISTIANE MAZARIO DA SILVA,
que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, a título de compensação pelo dano extrapatrimonial discutido nestes autos, cujo valor deverá ser liquidado em sentença, bem como determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes no que se refere ao débito objeto da presente ação, e , condenou à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente no benefício de prestação continuada da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ. Consignou que os juros moratórios devem incidir sobre a indenização dos danos morais e devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.). Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento. No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ).

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o apelante defende em sua razões que “
na sentença foi fixada condenação para pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais, contudo, ressaltamos que tal quantia está completamente equivocada, tendo em vista que restou comprovado que a autora se beneficiou do contrato e não demonstrou em nenhum momento que realmente sofreu abalo moral” (sic).

Argumenta que
“em momento algum ficou comprovado nos presentes autos que o apelado teve violada a sua honra e a sua imagem, seja por meio de prova pericial, seja por prova documental” (sic)

Enfatiza que
“caso entendam pela caracterização de danos morais no caso em comento, é evidente que o valor de R$ 5.000,00 fixado na r. sentença, a título de danos morais deve ser minorado, vez que o montante fixado é elevado” (sic).

Também sustenta que
“a r. sentença ainda determinou a restituição de valores na forma dobrada, contudo, para que haja a condenação em dobro, deve haver demonstração de má fé deste recorrido, contudo, ao analisarmos o caso em comento, podemos concluir que não ficou demonstrada má-fé” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo processamento em seu duplo efeito, e provimento

do recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização fixada.
(Id.
169895655
).

Contrarrazões ofertadas
no

Id.

169895660, pugnando

pelo

desprovimento

do

recurso

manejado, bem como, o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 20% sobre toda a repercussão financeira do processo, nos termos do artigo 85 do CPC

O apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id.
169895656.

É

o

relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão a recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Ressai dos autos que
CRISTIANE MAZARIO DA SILVA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito em Dobro c/c Pedido de Tutela Antecipada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,
alegando, em síntese, que a instituição bancária encaminhou um cartão de crédito/débito da bandeira Visa e que no ano de 2021, realizou compras com o cartão na função crédito e por dificuldades financeiras ficou inadimplente com a instituição requerida.

Narrou, no entanto, que realizou um acordo com a instituição financeira parcelando toda a dívida oriunda das compras realizadas no cartão de crédito. Nota-se do documento/acordo juntado aos autos que o débito fora parcelado em 10x de 183,19 = 1.831,90.

Asseverou que a cobrança é indevida pois no mês de dezembro/2021, optou por realizar o pagamento restante em uma única só vez. Alega que o seu nome estaria no cadastro de inadimplentes indevidamente em razão da dívida do cartão de crédito.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência de débito junto instituição bancária requerida, já que é indevida a cobrança de débitos já quitados, bem como requer R$ 1.421,16 e condenação do requerido ao pagamento das custa e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sobreveio sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão autoral, para
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, a título de compensação pelo dano extrapatrimonial discutido nestes autos, cujo valor deverá ser liquidado em sentença, bem como promoveu a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes no que se refere ao débito objeto da presente ação. Da mesma forma,

condenou à restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício de prestação continuada da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ.

Contra essa decisão, o apelante defende que seu procedimento se deu no exercício regular de direito, de modo que correta a inscrição do nome da devedora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz, ainda, que não houve ato ilícito ou vício na prestação do serviço, portanto, não havendo o que falar em

condenação do recorrente no pagamento da indenização dos danos alegados pela recorrida, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, caso for mantida a condenação, requer a minoração da indenização fixada, bem como que a restituição dos valores na forma simples.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que

são

aplicáveis

à relação

jurídica em

questão

as

regras

do

Código de

Defesa do Consumidor, tendo em

vista que

as partes enquadram-se

nos

conceitos

de

consumidor

e

fornecedor

descritos

nos

artigos

2º e 3º da referida lei.

No

caso

em

análise,

o

ônus

da

prova

recai

em favor do banco/apelante, por ser o responsável em inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os

elementos para a elucidação da lide.

Desse

modo,

cabe

ao

recorrente

comprovar

os fatos

modificativos

e

extintivos

do

direito

da

requerente,

nos

moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, caberia ao banco trazer aos autos documentos

comprobatórios

de

que

a

inscrição

nos

órgãos

de restrição

ao

crédito

é

devida,

bem

como

a

existência

da

da dívida,

o

que

de fato não ocorreu.

Observa-se dos autos, notadamente o “histórico de registro de débitos do SPC” do CPF da autora (Id. 169893814), consta como motivo da negativação o mesmo contrato cujo número encontra-se na ratificação de acordo já mencionado no Id. 169893812, qual seja, contrato nº 047244221000006CT.

Logo, constata-se que a quantia que está sendo cobrada pela empresa requerida e que gerou a negativação do nome da autora, já foi adimplida nos termos do comprovante de pagamento de ratificação de acordo anexado no Id. 169893812.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Aliás, assim tem entendido esta C. Câmara Julgadora, vejamos:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DO

DÉBITO

DESCONHECIDA

PELA

AUTORA

– ÔNUS

DA

PROVA

DO

RÉU

– ARTIGO

373,

II

DO

CPC

– AUSÊNCIA

DE

DEMONSTRAÇÃO

DA

RELAÇÃO

JURÍDICA

– ATO

ILÍCITO

CONFIGURADO

-

INSCRIÇÃO

DO

NOME

DA

CONSUMIDORA

NOS

CADASTROS

RESTRITIVOS

DE

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

– DEVER

DE

INDENIZAR

– QUANTUM

INDENIZATÓRIO

–

RAZOÁVEL

E

PROPORCIONAL

–

SENTENÇA

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

Nas

ações

declaratórias

de

inexistência

de

débito,

cabe

à

empresa

demandada

comprovar

a

legitimidade

da

cobrança,

nos

termos

do

artigo

373,

inciso

II,

do

CPC.

A

inscrição

do

nome

da

consumidora

nos

cadastros

restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a
produção

de

prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser

pautada

nos
princípios

da

razoabilidade

e

da

proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão

grande

que

se

converta

em

fonte

de

enriquecimento

indevido,

nem

tão

pequena

que

se

torne

inexpressiva,

situações

observadas

no

caso

dos

autos.
(N.U 1019709-17.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

ANTONIA

SIQUEIRA
GONCALVES,

Terceira

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC)– INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VERBA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 333, II, do CPC/73. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta Câmara”.
(TJ-MT 10147992720208110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem

o

objetivo

de

reparar

a

dor,

mas

de

compensá-la

de

alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se

afastando, contudo, do

caráter repressivo e

pedagógico

a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito

educativo

da

pena,

inibi-lo

de

novos

atos

lesivos,

por

sentir a

gravidade

e

o

peso

da

condenação;

de

outro

lado

a

vítima,

pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, merece ser mantido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), vez que está razoável a proporcional.

Neste

norte

é

o

posicionamento

deste

Sodalício:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

– INSCRIÇÃO

DE

NOME

INDEVIDA

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

FIXADO

DENTRO

DOS

CRITÉRIOS

DA

RAZOABILIDADE

E

DA

PROPORCIONALIDADE

–

CONCORDÂNCIA

COM
PRECEDENTES

DESTA

CÂMARA

–

SENTENÇA

MANTIDA

–
RECURSO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

c.

Câmara
.”
(N.U 1019558- 51.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE

DIREITO PRIVADO,

DIRCEU

DOS

SANTOS,

Terceira

Câmara
de

Direito

Privado,

Julgado

em

28/07/2021,

Publicado

no DJE 03/08/2021).

De mais a mais, a parte apelante requer, no caso de manter a condenação, que a restituição do valores cobrados indevidamente sejam restituídos na forma simples, sendo que, com relação a essa insurgência, com razão a instituição financeira, ora apelante, pois não restou comprovada a má-fé no caso epigrafado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para que a restituição do valor cobrado indevidamente seja na forma simples, mantendo os demais termos da sentença.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023